Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
I – A tutela provisória de urgência antecipada demanda a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Os fatos noticiados pelos autores quanto à existência e extensão dos vícios na construção, à responsabilidade pelos custos para corrigi-los, bem como quanto à suspensão dos pagamentos e valores devidos demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido.